Tribunal: TJDFT
Processo: 0735601-50.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso inominado do autor visando à anulação da sentença que extinguiu o feito pela inexistência de bens penhoráveis.
2 – Diligências para localização de bens. Esgotamento. A extinção do processo sem apreciação do mérito, na fase do cumprimento de sentença, por ausência de localização de bens passíveis de penhora, pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis. No caso, a parte autora requer a realização de leilão de bem já penhorado e levado a leilão em julho de 2018 (ID. 14103649), com resultado negativo. A penhora não foi desconstituída. O pedido da parte foi indeferido e o feito extinto por inexistência de bens penhoráveis, desconsiderada, inclusive, a penhora já existente no presente processo. Tampouco foi intimada a parte para indicar outros bens passíveis de penhora, já que sua indicação foi objetiva ao solicitar a realização de leilão do bem penhorado. Sentença que se anula para o fim de determinar o regular prosseguimento do feito.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.
L